Tribunal: STF
Processo: RHC 215704
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Misael Trindade da Costa contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 726.788/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



    A defesa alega constrangimento ilegal, em decorrência da aplicação das frações de 1/3 na primeira fase da dosimetria da pena, à título de maus antecedentes, e na segunda fase, considerada a reincidência plúrima. 



    Requer “o provimento do presente recurso, a fim de que seja fixado na fração de 1/6 o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena.”



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra do Subprocurador Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso, estando o parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OITO CONDENAÇÕES. APLICADA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA INSUCETÍVEL DE SER DISCUTIDA NO WRIT. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA. EXISTÊNCIA DE OITO CONDENAÇÕES ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravante possui oito condenações anteriores transitadas em julgado. Quatro delas foram consideradas como antecedentes e as outras como reincidência. Nesse contexto, mostra-se cabível a aplicação da fração de 1/3, em cada uma das etapas. 2. Agravo desprovido.” (Doc 15, e-STJ Fl.54)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



    Conforme asseverado, o agravante possui oito condenações anteriores transitadas em julgado. Quatro delas foram consideradas como antecedentes e as outras como reincidência. Nesse contexto, mostra-se cabível a aplicação da fração de 1/3, em cada uma das etapas.” 



    O acréscimo de 1/3 à pena base levou em consideração quatro condenações com trânsito em julgado, sendo outras quatro valoradas como reincidência plúrima. Nesse sentido, não há falar em decisão que apresenta ausência de fundamentação idônea.



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do recorrente e da fração de exasperação na segunda fase da dosimetria não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Por fim, reporto-me a julgado da Corte, no qual enfrentadas controvérsias similares:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.738-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A aventada nulidade, supostamente decorrente da inquirição de testemunha cujas alegações não foram submetidas ao contraditório, não se afigura evidente de plano, tanto por incidência, à espécie do princípio da pas de nulitte sans grief, como por demonstrada a preclusão da tese arguida. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. O Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 6. Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas. 7. Agravo regimental desprovido.”(RHC 203536 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe-04-10-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente